Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701256-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MENDES BRANDAO AGRAVADO: DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Mendes Brandão em face da r. decisão (ID 109458435, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Daniel Salgueiro dos Santos Pereira, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em detida análise, observo que os documentos juntados pela própria autora demonstram capacidade para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. As notas referentes aos gastos da Demandante com o tratamento de seu animal junto à clínica PRONTOVET foram bastante expressivos. Merece, destaque, o documento de Id. n. 80168497 - Pág. 21, no valor de R$ 4.415,20. Ressalte-se, ainda, o documento de Id. n. 80168497 - Pág. 57, que indica o custo de R$ 400,00 para cremação. Nesse contexto, é de reconhecer que a Demandante dispõe de condições para arcar com as custas do processo, razão pela qual REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA outrora deferido. Anote-se.” Nas razões recursais (ID 32073250), a Agravante afirma, em síntese, que não possui capacidade financeira para arcar com as custas iniciais do processo sem prejudicar a subsistência dela. Aduz que os contracheques acostados aos autos demonstram que a maior parte de sua remuneração é consumida por empréstimos descontados diretamente da folha de pagamento dela. Defende que o saldo da remuneração serve para o pagamento de contas diversas, tais como, aluguel, remédios, telefone, internet, gasolina e alimentação e que os gastos com veterinário foram parcelados. Requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, deferindo-se o benefício da gratuidade de justiça. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e determinei a complementação da documentação (ID 32076087). A Agravante colacionou aos autos extratos de conta poupança (IDs 32348114, 32348116 e 32348117), de conta corrente (IDs 32348130, 32348131 e 32348132) e comprovante de rendimentos do exercício de 2021 (ID 32348133). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 32824409). É o relatório. Passo a análise preliminar prevista no art. 101, §1o, do CPC/15. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-la, sendo atribuída à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15. Como tal, pode o magistrado afastar a referida presunção iuris tantum, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) Quanto aos parâmetros a serem observados pelo magistrado para concessão do benefício, a jurisprudência deste eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como teto a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em análise, conforme é possível constatar no contracheque juntado aos autos, a Agravante é servidora pública aposentada e percebeu, no mês de outubro/2021, salário bruto de R$ 6.509,99 (seis mil, quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos) (ID 32073251). Embora a Agravante tenha demonstrado a existência de descontos expressivos em contracheque, que reduzem bastante o valor líquido salarial, é possível verificar, nos extratos anexados (IDs 32348130, 32348131 e 32348132), uma intensa movimentação bancária, que registra diversos créditos e débitos sem finalidade explicada, situação que não se coaduna com o espírito da norma que garante a gratuidade de justiça. Nesse sentido, apurei que a Agravante realizou diversos resgates da conta poupança e recebeu, somente no mês de novembro de 2021, via transferência TED, o montante de R$ 1.896,14 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e catorze centavos) e por depósito de dinheiro em caixa o montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) (ID 32348131, pág. 3) e enviou, por meio de transferência para a conta poupança dela, o total aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 32348131, pág. 1). De fato, a alegação de que o saldo bancário é baixo condiz com as diversas transações que realiza, incluindo a transferência de altas quantias para a conta poupança, o que demonstra que a capacidade financeira dela é incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada. Acrescente-se que a existência de diversos empréstimos efetuados pela Agravante, e que teriam resultado na hipossuficiência por ela alegada, não servem para demonstrar eventual carência de recursos financeiros, mas o descontrole financeiro da Recorrente, não podendo ser, peremptoriamente, computados como argumento a favor da concessão da benesse, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator